Tribunal: TJMT
Processo: 0043705-70.2020.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

Número do Protocolo: 43705/2020
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração constitui espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15.
Os aclaratórios não se prestam para reanálise de questões já enfrentadas e fundamentadas no acórdão embargado.
Ausente qualquer desses vícios, devem ser rejeitados, sob pena de abrir-se a possibilidade rediscussão da matéria já debatida pelo Colegiado.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face do v. Acórdão de fls. 231/232, proferido nos autos do Recurso de Embargos de Declaração n. 2233/2019, que acolheu em parte os aclaratórios opostos pelo ente estatal, sem contudo atribuir-lhe efeitos infringentes, para corrigir erro material referente à data de notificação da empresa em relação à Nota de Lançamento do ICMS.
Nas razões recursais, a fl. 237, o Embargante sustenta que o acórdão recorrido retificou a sentença, para reconhecer a decadência dos créditos tributários constituídos por meio da Notificação de Lançamento n. 2436/2010, com fatos geradores ocorridos entre 02/2005 a 01/2006, ao fundamento de que o lançamento teria se materializado em 04.01.11.
Alega que tomando por base referida data, o crédito de fato gerador ocorrido em 01/2006, foi constituído no prazo legal, o que impõe a correção do vicio para sanar a omissão quanto a decadência em relação a referido crédito.
Não houve contrarrazões, como certificado a fl. 239.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos visando sanar omissão constante do v. acórdão , proferido nos autos do Recurso de Embargos de Declaração n. 2233/2019, que acolheu em parte os aclaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, sem contudo atribuir-lhe efeitos infringentes, para corrigir erro material referente à data de notificação da empresa em relação à Notificação de Lançamento n. 2436/2010.
Dessarte, como se sabe, os embargos de declaração trata-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
Omissão segunda abalizada doutrina “ refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC) – Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715] .
No caso em mesa, o acórdão embargado carece de quaisquer vícios, isto porque restou consignado no dispositivo do voto condutor que a decadência dos créditos tributário referem-se ao período de 02/2005 a 12/2005, logo, não abarcam o crédito tributário referente ao fato gerador de 01/2006, como se infere:
[...]Em razão do exposto, afasto a decadência da impetração, e com base no § 4º do art. 1.013 do CPC/15, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reconhecer a decadência dos créditos tributários referentes ao período de 02/2005 a 12/2005, constantes da Notificação de Lançamento nº 2.436/2010 [...] - fl. 216.v
Logo, não há qualquer omissão ou erro material a serem sanados, visto que o acórdão recorrido foi expresso no ponto combatido.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CIVEL PARCIALMENTE PROVIDA PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO MITIGADA PELA CULPA CONCORRENTE. PRETENSÃO DE EXCLUSAO DA CONCORRENCIA DE CULPA. MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. (N.U 0023731-02.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.